Tribunal: TJPA
Processo: 0000530-51.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000530-51.2007.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUNA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIARIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO TEMA 179 RESP 1102431/RJ. DELIMITAÇÃO DO MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO PELO JUÍZO. DECISÃO SURPRESA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO ANTES DO FIM DO PRAZO DE 6 ANOS (1 ANO + 5 ANOS) E ANTES DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a “ perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1102431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2 - No caso em análise, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou mais de três anos apara análise de pedido de bloqueio de bens, tendo a Fazenda Pública diligenciado nos autos, quando lhe competia. Portanto, percebe-se que o curso da execução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente.

3 - Ademais, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 19/01/2017 e, posteriormente deferiu o pedido de bloqueio de veículos em nome da executada. Desta forma, tendo iniciado o prazo de um ano de suspensão da execução e do prazo prescricional cabível, bem como, tendo sido deferida a diligência de penhora de veículos em nome da executada, através do RENAJUD e negativação do nome da empresa, em 10/04/2019, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional e não havia dado cumprimento a ordem judicial. Entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes.

4 - Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2,

5 - Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
LUNA & CIA LTDA
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial (id. 277320), o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

Em 04/07/2007, foi proferido despacho de citação (id.2773921), o qual foi cumprido por Oficial de Justiça em 06/08/2007, contudo, infrutífero, consoante Certidão de num. 2773921- Pág. 4, informando que no endereço informado funciona uma loja de artigos de R$ 1,25.

Em 18/04/2009, em correição, o juízo determinou a renovação da diligência no mesmo endereço na pessoa dos sócios e conforme certidão (num nº 2773921- Pág 8), no dia 10/09/2008, o oficial de justiça citou a empresa executada na pessoa dos sócios informados no mandado. Na certidão Id nº 2773921-Pág 9, de 18/09/2008, informou o Oficial, que deixou de proceder a penhora por não ter localizado bens passíveis do ato em nome dos sócios.

Vista à Procuradoria, em 22/01/2010.

Em 02/02/2010, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio de qualquer numerário em conta em nome da executada, via sistema BACENJUD. (Id nº 2773922)

Deferido o pedido de bloqueio on-line, em 06/04/2010.

Determinada a intimação do exequente para conhecimento do extrato de consulta do BACENJUD, em 25/02/2011.

Vista à PGE em 16/09/2011.

Em 21/10/2011, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens imóveis possivelmente existente em nome do executado. (Id nº 2773922)

Em 10/12/2014 o pedido foi indeferido, sendo determinada a intimação da exequente para que se manifeste no prazo de 30 dias. (Id nº 2773922 – Pág 24)

Vistas para a Fazenda Pública em 13/08/2015. (Id nº 2773922)

Em 20//04/2016, o Estado do Pará requereu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa devedora no montante de 20% ou outro que coadune ao caso. Também, requereu que seja nomeado depositário para atuar no feito, preferencialmente o responsável legal da executada.

Em 19/01/2017, o juízo indeferiu o pedido e decidiu suspender a execução fiscal pelo prazo de 1 ano, sendo determinado vista a Fazenda Pública. (Id nº 2773922 – Pág 29.)

Em 17/12/2018, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio online de veículos, via sistema Renajud, bem como, a negativação do nome da executada, via sistema SERASAJUD (Id nº 2773922- Pág. 31), pedido este que foi deferido, conforme decisão Id nº 2773922 – Pág. 35).

Resolvendo a lide, em sentença datada de 18/06/2019, o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 2773923 – Pág 1)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo proferiu sentença genérica apenas afirmando que desde junho de 2013 já teria iniciado a contagem do prazo prescricional.

Afirma a ausência dos elementos essenciais da sentença, pois o juízo ignorou as individualidades de cada processo.

Salienta que o crédito originário é de dívida não tributária, na qual o executado foi condenado ao ressarcimento de valores, sendo considerada imprescritível, por se tratar de ressarcimento aos cofres públicos por improbidade administrativa.

Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial contida no Resp 1.340.553-RS, no qual a sentença se fundamentou.

Por fim, afirma a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois após despacho citatório ocorrido em 04/07/2007, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN. Por não ter sido encontrado bens para penhora, o MM. Juizo, declarou suspensa a execução, em 19/01/2017, logo não poderia ter sido decretada a prescrição intercorrente, se não havia transcorrido o prazo de 01 ano + 05 anos.

Outrossim, alega que havia determinação judicial de expedição de ofício ao DENATRAN, porém sem explicação essa determinação judicial não foi atendida, sobrevindo sentença extinguindo a ação.

Afirma por fim, a aplicação do TEMA 179 ao caso, pois não contatada inércia por parte do exequente, mas a demora para pratica dos atos privativos do julgador.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se configurou ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de ICMS.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou
da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Pois bem, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, tendo o exequente/apelante diligenciado para promover a citação da executada, não podendo ser penalizado pela morosidade da máquina judiciária, que a exemplo demorou mais de 3 anos para analisar pedido de indisponibilidade de bens efetuado pela Fazenda Pública,
em 21/10/2011, (Id nº 2773922), o qual foi indeferido somente em

10/12/2014, sendo determinada a intimação da exequente para que se manifestasse, no prazo de 30 dias. (Id nº 2773922 – Pág 24)

Portanto, percebe-se que o curso da e
xecução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente.

Desta forma, se aplica, na espécie, o entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Nessa esteira o STJ, em recurso repetitivo, no TEMA 179:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário
. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta Documento: 7570104 de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Ainda a corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. 1. É pacífica a orientação pela aplicabilidade do
§ 1º
do art.
219
do
CPC
às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art.
543-C
do
CPC
, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010). 2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art.
219
,
§ 2º
, do
CPC
, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ).

3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese, a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça.

5. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 661584 PI 2015/0005050-4 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 05/08/2015 Julgamento 2 de Junho de 2015Relator Ministro HERMAN BENJAMIN)

Ainda, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 19/01/2017 e, posteriormente deferiu o pedido de bloqueio de veículos em nome da executada.

Desta forma, tendo iniciado o prazo de um ano de suspensão da execução e tendo sido deferida a diligência de penhora de veículos em nome da executada através do RENAJUD e negativação do nome da empresa, em 10/04/2019, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional e não havia dado cumprimento a ordem judicial.

Entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes, pois se considerada tal decisão, a prescrição somente se dará em 2022.

Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2, senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Nestes termos, não há como começar a correr o prazo prescricional contra o Exequente, se sequer houve cumprimento da diligência deferida dentro do prazo da prescrição intercorrente e, por consequente, a intimação da Fazenda Pública a seu respeito.

Ainda, sobre a questão da prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.340.553-RS, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, na Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 568), fixou a seguinte tese:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.”

No voto condutor, o Ministro relator consignou:

(...) Isto significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ
("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário (...)

Portanto, solicitada diligência dentro do prazo, deve ser realizada a tentativa de citação/penhora de bens, ainda que além do prazo e, caso efetivada, consideraria interrompida a prescrição intercorrente retroativamente.

Contudo, o juízo sentenciou o processo sem dar cumprimento ao pedido deferido de renovação da diligência, ocorrendo em erro de julgamento.

Logo, por todo o exposto, merece reparo a sentença de primeiro grau.

Desta forma,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020